Tribunal: TJSP
Processo: 1134168-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1134168-54.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1134168-54.2016.8.26.0100
APELANTE: CAUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
9a VARA CÍVEL
CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40658
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE
-
ÔNUS
DA
PROVA
DO
AUTOR

SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA
Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 283/295, cujo relatório fica
aqui incorporado, condenando a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 5.499,32 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois
centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de
mora a partir da citação.
Inconformada com a solução adotada, apela
a concessionária (fls. 298/334).

Sustenta, preliminarmente, ausência de
documentos essenciais à propositura da ação. Aduz, falta de necessária

prova pericial e ausência de comprovação do pagamento ao segurado.
Sustenta, ainda, não ter dado causa ao evento danoso e ausência de
responsabilidade. Discorre acerca da aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da Aneel, além de excludente de responsabilidade
civil. Reitera, assim, os termos aduzidos em primeira instância,
pugnando, ao final, pela reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com
resposta (fls. 340/396).
É o relatório.

Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na
prestação de serviços.
A ação foi julgada procedente e quanto a
isso se insurge a concessionária.
Salienta-se, inicialmente, que, no que
tange à responsabilidade civil, as concessionárias de serviço público
têm responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando
a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe
àquele que busca a indenização, ou seja, a autora.
Da análise da prova documental, não há
prova inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de oscilações da
rede de energia elétrica, que ensejaria a responsabilização da prestadora
do serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada, portanto, produzido unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos (fls. 59).
Assim,
não
há
que
se
falar
em

responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos dos
segurados.
Logo,
não
há
como
imputar
dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
material nos equipamentos instalados no imóvel dos segurados, decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o
nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos
pertencentes aos segurados.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada
de prestar os serviços potencialmente identificados como causadores do
dano, antes necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária
do serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Diante de tais considerações, a pretensão
inaugural deve ser rejeitada, restando prejudicados os demais argumentos
recursais.
Diante do exposto, dou provimento ao
recurso de apelação da concessionária para julgar improcedente a ação. O
provimento do recurso importa em modificação da sucumbência, de
forma que arcará a parte autora com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).

LUIZ EURICO
RELATOR